Tribunal: TJES
Processo: 5000984-04.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000984-04.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RECORRIDO: ROBSON SPINASSE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000984-04.2023.8.08.0030.
Recorrente: YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Recorrido: ROBSON SPINASSE.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE FORNECIDO PELA OPERADORA RÉ, AFIRMANDO AINDA QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO EM VIRTUDE DE MIGRAÇÃO DE OUTRO PLANO DE SAÚDE, RAZÃO PELA QUAL NÃO HAVERIA CARÊNCIA CONTRATUAL. ADUZ QUE EM JANEIRO DE 2023, BUSCOU ATENDIMENTO MÉDICO EM VIRTUDE DE DORES NAS COSTAS, OPORTUNIDADE EM QUE FOI INDICADO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO, TODAVIA, ALEGA TER IDENTIFICADO A PIORA DE SEU QUADRO CLÍNICO, MOTIVO PELO QUAL BUSCOU NOVO ATENDIMENTO MÉDICO O QUAL SOLICITOU O EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBOSSACRA. RELATA QUE, EMBORA TENHA SOLICITADO AUTORIZAÇÃO DO REFERIDO EXAME, SEU PEDIDO ENCONTRA-SE EM ANÁLISE EM VIRTUDE DA SUBMISSÃO DESTE À JUNTA MÉDICA. PEDIU, ASSIM, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, QUE FOSSE DETERMINADO QUE A REQUERIDA AUTORIZE O EXAME, PLEITEANDO, POR FIM, QUE O DEFERIMENTO EM QUESTÃO FOSSE RATIFICADO EM SENTENÇA, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, APRESENTA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, AO ARGUMENTO DE QUE O PEDIDO FOI AUTORIZADO NO MESMO DIA DA SOLICITAÇÃO. NO MAIS, RATIFICANDO OS TERMOS DA PRELIMINAR, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n
º
21227802. CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 9.000,00 (Nove mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. CONDENO, a requerida, a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. CONDENO, por fim, a requerida, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que arbitro em 9% sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, PARA O FIM DE QUE A R. SENTENÇA SEJA REFORMADA E JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROLATADA NO JUÍZO DE ORIGEM, CONFIRMANDO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS MESMOS TERMOS DA SENTENÇA, COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(6). DO MÉRITO.
O CONTRATO ENTRE AS PARTES FOI FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N° 8.078/90), QUE INCIDE SOBRE OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, CONFORME A SÚMULA N° 469 DO STJ. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE DEVIDO A DEMORA EXCESSIVA NA LIBERAÇÃO DO EXAME SOLICITADO PELO MÉDICO DO RECORRIDO. POIS BEM, NÃO OBSTANTE A GUIA DE SOLICITAÇÃO COM CARÁTER DE URGÊNCIA DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA EMITIDO POR MÉDICO CONFORME ID 4883396, O PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO NÃO FOI LIBERADO PELAS SEGURADORAS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 3°, XIV, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 259 DA ANS, PARA PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO, HAVENDO PORTANTO, A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA REQUERIDA. POR SE TRATAR DE CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE, A MERECER ESPECIAL REGULAMENTAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, E, COADUNANDO COM O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, É CERTO QUE O CONSUMIDOR MERECE ESPECIAL PROTEÇÃO QUANDO O SERVIÇO CONTRATADO VISA GARANTIR-LHE A PRÓPRIA SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA. NESSE SENTIDO, TENDO EM VISTA QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A RECORRENTE DEVERÁ INDENIZAR O RECORRIDO PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTA DESTACAR QUE O CONSUMIDOR NO MOMENTO QUE MAIS PRECISAVA USUFRUIR DO SERVIÇO CONTRATADO FOI SURPREENDIDO COM A INDEVIDA RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, SENDO QUE O PROCEDIMENTO SOLICITADO POR SEU MÉDICO SE FEZ NECESSÁRIO PARA O RESTABELECIMENTO DA SUA SAÚDE. ADEMAIS, DESTACO QUE, AO REVERSO DO ALEGADO PELA PARTE RECORRENTE, É SEDIMENTADO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS QUE A NEGATIVA INDEVIDA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSIM, ANTE A SITUAÇÃO DE DESAMPARO ENFRENTADA PELA PARTE RECORRIDA, EM RAZÃO DA NEGATIVA ABUSIVA DA PARTE RECORRENTE, OS DANOS SUPORTADOS PELO RECORRIDO EXTRAPOLARAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, RAZÃO PELA QUAL, ENTENDO POR CORRETA A SUA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL.
DANO MORAL CONFIGURADO
. ALUSIVO AO VALOR ARBITRADO, TENDO QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, INEXISTINDO ASSIM, QUALQUER RAZÃO LEGAL PARA QUE O
QUANTUM
SEJA MINORADO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)